Tribunal: TJDFT
Processo: 0720639-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 375, DO STJ. PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
1. Conforme o Enunciado n. 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
2. Demonstrado que havia registro de penhora na matrícula do imóvel adquirido pelo embargante, bem como não restando comprovado o seu pagamento, resta evidenciada a má-fé.
3. Apelo não provido.